Tribunal: TJDFT
Processo: 0732951-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISTEMAS DE PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros da parte executada pelo sistema SISBAJUD.
2. O recorrente pleiteia a renovação da pesquisa, alegando que as últimas buscas foram realizadas há tempo considerável e que não houve êxito na localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros do agravado pelo Sisbajud, em razão da ausência de prova de alteração na situação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada observa que o juízo de origem já realizou múltiplas diligências pelo SISBAJUD e outros sistemas eletrônicos disponíveis, todas infrutíferas.
5. A renovação das pesquisas depende da demonstração de esgotamento dos meios disponíveis e da existência de indícios de modificação na vida financeira da parte executada, o que não foi comprovado pelo recorrente.
6. A atuação do Judiciário é subsidiária e não substitui a diligência do credor, que também deve buscar bens penhoráveis por meios próprios.
7. A reiteração de medidas já adotadas, sem justificativa plausível, é desprovida de razoabilidade e efetividade.
8. Os artigos 4o, 6o, 438 e 797 do CPC não autorizam a adoção de medidas ineficazes.
9. O princípio da cooperação não impõe ao Judiciário realizar diligências sem perspectiva de sucesso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A reiteração de pesquisas de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD exige demonstração de alteração na situação patrimonial da parte executada.
A atuação do Judiciário na localização de bens é subsidiária e não exime o credor de também cooperar, buscando, por conta própria, bens penhoráveis.”
2. O princípio da cooperação não autoriza a adoção de medidas ineficazes ou sem perspectiva de sucesso."
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, XXXV e LXXVIII; e CPC, arts. 4o, 6o, 438 e 797 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.